Tribunal: CARF
Processo: 15504.016866/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.016866/2008-02
ACÓRDÃO
2001-007.526 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXTRAMIL EXTRACAO E TRATAMENTO DE MINERIOS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MULTA DE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (CFL
68).
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, constitui infração à legislação de
regência, sujeitando-se a multa do art. 32, § 5o da Lei no 8.212/91,
acrescentado pela Lei no 9.528/97, e arts. 284, III, com redação dada pelo
Decreto no 4.729/2003, e 373 do RPS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado para este
feito, o resultado do julgamento do processo da obrigação tributária
principal, por constituir-se em questão antecedente ao dever instrumental.
RELEVAÇÃO DA MULTA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
CUMULATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
Para que se releve a multa deverá o contribuinte, necessária e
cumulativamente, pedir e corrigir integralmente a falta dentro do prazo
para impugnação, ser primário e inexistir circunstâncias agravantes. Na
ausência de qualquer uma das hipóteses previstas no art. 291, § 1o do RPS,
incabível o afastamento da multa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo da multa aplicada os valores
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.526 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016866/2008-02
2
exonerados nos autos do processo no 15504.016862/2008-16, que trata da obrigação principal - AI
DEBCAD no 37.155.486-1.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de
Souza, Ana Carolina da Silva Barbosa (substituta integral) e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/BHE -
acórdão no 02-25.762, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, em
face do AIOA - DEBCAD no 37.193.208-4.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 78/89):
Cuida-se de Auto de Infração lavrado por descumprimento ao disposto no art. 32, IV, § 5o
da Lei 8.212, de 24 de julho de 19961 c/c art. 225, IV e § 4o do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 6 de aio de 1999.
A autoridade autuante manifesta-se no relatório fiscal às fls. 04/05 e informa que o
contribuinte deixou de inserir diversos fatos geradores de contribuição previdenciária na
Guia de Recolhimento do FTGS e Informações à Previdência Social – GFIP.
As omissões em GFIP relacionam-se com os valores pagos a empregados sob o título de
alimentação e a contribuinte individual em decorrência da remuneração percebida pelos
serviços prestados à empresa.
As remunerações omitidas constituem-se em fatos geradores objeto do lançamento da
obrigação principal representado pelos autos de infração no 37.155.486-1 e 37.155.484-5,
conexos a esta autuação.
A penalidade foi aplicada nos termos do artigo 32, § 5o da Lei 8.212, de 1991 c/c artigo
284, II do Regulamento da Previdência Social - RPS e corresponde ao montante de R$
16.182,13 (dezesseis mil cento e oitenta e dois reais e treze centavos), valor este
demonstrado na planilha de fls. 16/24.
Trata-se de infratora primária. Não há agravantes nem atenuante.
Cientificada da autuação pela via postal em 30/09/2008, AR de fl. 30, a empresa, através
de advogada constituída à fl. 39, apresentou impugnação de fls. 34/37.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.526 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016866/2008-02
3
Alega não proceder a autuação que tem origem nos autos de infração no 37.155.486-1 e
37.155.484-5 e 37.155.485-3, nos quais a fiscalização entendeu haver a incidência de
contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de alimentação, sem que tenha
havido inscrição da empresa no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
Em linhas gerais e baseada em farta jurisprudência, a defesa afirma que as refeições foram
fornecidas in natura, não tendo havido entrega de dinheiro em espécie a título de auxílio
alimentação.
Neste sentido entende que não há se falar em incidência de contribuição previdenciária,
por não se constituir em parcela de natureza salarial o valor da alimentação fornecida,
esteja o empregador inscrito ou não no PAT.
Ao final requer o cancelamento do auto de infração, por não haver necessidade de
inclusão na GFIP de verbas são salariais.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS
GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias.
ALIMENTAÇÃO. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A alimentação fornecida sem prévia aprovação pelo Ministério do Trabalho
integra o salário-de-contribuição dos segurados empregados para todos os fins e
efeitos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA
MENOS SEVERA. MOMENTO DA COMPARAÇÃO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.526 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016866/2008-02
4
A comparação das multas para verificação e aplicação da mais benéfica somente
poderá operacionalizar-se quando a liquidação do crédito for postulada pelo
contribuinte. Inteligência da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 04/12/2009.
Cientificada da decisão, em 06/04/2010 (fls. 94), a contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 05/05/2010, recurso voluntário (fls. 96/102), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que a
alimentação fornecida pela empresa não constitui parcela de natureza salarial, porquanto a
refeição fornecida aos funcionários não se dava mediante pagamento em espécie, e sim in natura,
sendo neste ponto desnecessária a inscrição no PAT. Cita jurisprudência judicial a justificar as
pretensões recursais. Registra ainda que não sendo parcela salarial, não há que se faltar em
declaração em GFIP de tais verbas, improcedendo assim o lançamento. Requer, ao final, o
cancelamento integral do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 104/119.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Do descumprimento de obrigação acessória – da apresentação de GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve a
penalidade apurada, por ter emitido GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, importando na aplicação da multa, no valor de R$
16.183,13, conforme Tabela do Anexo II do lançamento, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da multa de ofício
aplicada.
Pois bem, levando-se em conta que a autuação decorreu de descumprimento da
própria obrigação principal – AI DEBCAD no 37.155.486-1, processo no 15504.016862/2008-16,
também sob minha relatoria, onde deliberei pelo provimento – entendo que a presente pretensão
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.526 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016866/2008-02
5
recursal merece também prosperar, devendo aqui ser replicado o resultado do julgamento da
obrigação principal, antecedente do dever instrumental, pelos fundamentos a seguir transcritos:
De fato, o cerne da presente demanda reside na necessidade ou não de adesão aos
programas instituídos pelo Ministério do Trabalho, visando a concessão de alimentação ao
trabalhador, a atrair regra isentiva contida no art. 28, § 9o, “c” da Lei no 8.212/91.
Neste ponto, dada a pertinência e por se amoldarem perfeitamente ao caso vertente, vale
transcrever excertos do voto-condutor do Acórdão no 2401-006.290 (sessão de
02/06/2020), onde o ilustre relator Douglas Kakazu Kushiyama, com percuciência assim
manifestou, ancorado na jurisprudência deste CARF, cujas razões de decidir perfilho:
A falta dos recolhimentos das Contribuições Sociais Previdenciárias ocorreu pelo
fato de que a recorrente deixou de incluir os valores decorrentes do fornecimento
de alimentação aos seus empregados ou fornecimento de alimentos in natura sem
estar inscrita no PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador nos termos do
disposto na Lei no 6.321 de 1976 e o disposto nos §§ 1° e 21 do artigo 21 da
Portaria no 1.156, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 20 de setembro
de 1993, do Ministério do Trabalho.
Entretanto, a jurisprudência deste Egrégio CARF já se debruçou sobre o assunto em
questão por diversas vezes e dentre elas trago à colação recente precedente da
Câmara Superior deste Conselho:
(...)
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. O fornecimento de alimentação in natura
pela empresa a seus empregados não está sujeito à incidência da contribuição
previdenciária, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT. Ato
Declaratório PGFN no 3/2011.
Número da decisão: 9202-008.442
(...)
Transcrevo trecho do voto condutor, com o qual concordo e utilizo-me como razão
de decidir, uma vez que o caso em discussão nos presentes autos, amolda-se
perfeitamente ao precedente:
A atual jurisprudência deste colegiado é firme no sentido da não incidência da
contribuição previdenciária no fornecimento de alimentação, in natura, pela
empresa a seus empregados, ainda que o empregador não esteja inscrito no
PAT.
Por bem discorrer sobre o tema, reproduzo excerto do voto condutor do
acórdão 9202.008.209, da lavra do Conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho,
nos termos a seguir:
A definição sobre a incidência ou não das contribuições sociais em relação à
rubrica objeto de lançamento deve levar em consideração sua natureza jurídica,
a existência ou não de normas que lhes concedam isenção e o cumprimento
dos requisitos necessários ao usufruto desse favor legal.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.526 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016866/2008-02
6
Nessa esteira, o § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 relaciona, de forma
exaustiva, as diversas verbas de natureza salarial que podem ser excluídas da
base de cálculo da Contribuição Previdenciária. Em se tratando de salário
utilidade pago sob a forma de alimentação, dispõe a alínea “c” do citado § 9o:
[...]
Nos termos das disposições legais encimadas, para que a parcela referente à
alimentação in natura recebida pelo segurado empregado seja excluída do
salário de contribuição é necessário que essa seja paga de acordo com o
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, instituído pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, de conformidade com a Lei no 6.321/1976.
Não se olvide que o descumprimento dos requisitos necessários ao gozo da
isenção tem como consequência lógica a incidência da exação tributária.
Cabe aqui ressaltar que o art. 111 do CTN estabelece que as normas afetas a
outorga de isenção devem ser interpretadas literalmente.
A despeito do que dispõe a legislação trabalhista e tributária, o entendimento
pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça –STJ é de que, em se
tratando de pagamento in natura, o auxílio alimentação não sofre incidência de
contribuição previdenciária, independentemente de inscrição no PAT, visto
que ausente a natureza salarial da verba.
Nesse sentido é a decisão consubstanciada no AgRg ao REsp no 1.119.787/SP:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. NÃO
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O pagamento do auxílio alimentação in natura,
ou seja, quando a alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência
da contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial, razão pela
qual não integra as contribuições para o FGTS. Precedentes: REsp 827.832/RS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007 p. 298; AgRg no
REsp685.409/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 24/08/2006 p.
102; REsp 719.714/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ
24/04/2006 p. 367; REsp 659.859/MG, PRIMEIRA TURMA, julgado em
14/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 171. 2. Ad argumentandum tantum, esta Corte
adota o posicionamento no sentido de que a referida contribuição, in casu, não
incide, esteja, ou não, o empregador, inscrito no Programa de Alimentação do
Trabalhador PAT.
3. Agravo Regimental desprovido.
Em virtude do entendimento do STJ, foi editado o Ato Declaratório n° 03/2011 da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PGFN, publicado no D.O.U. de
22/12/2011, com base em parecer aprovado pelo Ministro da Fazenda, o qual
autoriza a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”,
independentemente de inscrição no PAT.
O Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, que motivou a edição do Ato Declaratório no
03/2011, foi assim ementado:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.526 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016866/2008-02
7
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio alimentação in natura. Não
incidência. Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10
de outubro de 1997. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
Ao longo do parecer encimado, a Fazenda Nacional noticiou o posicionamento
jurisprudencial dominante nos seguintes termos:
Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente
no âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do
auxílio alimentação, ou seja, quando o próprio empregador fornece a
alimentação aos seus empregados, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir verba de natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do empregador visa tão-
somente proporcionar um incremento à produtividade e eficiência funcionais.
Nesse mesmo sentido foi o voto condutor no acórdão 2402002.521, quando
assentou que "diante do citado ato, o fornecimento de cestas básicas, ou seja,
alimentação in natura, não integra o salário de contribuição independente de a
empresa ter ou não efetuado adesão ao PAT Programa de Alimentação ao
Trabalhador."
Nessa mesma linha, os acórdãos 9202005.257, de 28/03/17 e 9202008.209, de
25/09/2019, adiante ementados:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA IN
NATURA. AUSÊNCIA DE ADESÃO AO PAT. ATO DECLARATÓRIO No 03/2011.
Restando demonstrado que o fornecimento de lanches e refeições, deu-se na
modalidade "in natura", o lançamento enquadra-se na exclusão prevista no
Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011 da Procuradoria da Fazenda Nacional,
aprovado pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda que ensejou a publicação
do Ato Declaratório 03/2011, posto que a alimentação mencionada no dito
Parecer se coaduna com a objeto deste lançamento, qual seja: com a fornecida
“in natura", sob a forma de utilidades.
[...]
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. O fornecimento de alimentação in natura
pela empresa a seus empregados não está sujeito à incidência da contribuição
previdenciária, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT. Ato
Declaratório PGFN no 3/2011.
Consoante estabelece a alínea “c” do inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, os membros das turmas de julgamento do CARF podem
afastar a aplicação de lei com base em ato declaratório do Procurador Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522/2002 (como é o caso
do Ato Declaratório no 3/2011). Nos termos do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011,
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.526 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016866/2008-02
8
que motivou a edição do Ato Declaratório no 03/2011, bem como nos termos do
disposto no artigo 62, § 1o, II, alíneas “c” e “d”, do RICARF:
Nos termos do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, que motivou a edição do Ato
Declaratório no 03/2011, bem como nos termos do disposto no artigo 62, § 1o,
II, alíneas “c” e “d”, do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
(...)
II - que fundamente crédito tributário objeto de: (...)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993;
Sendo assim, deve ser reconhecida a não incidência das Contribuições
Previdenciárias objeto de discussão nos presentes autos.
Portanto, lastreado na legislação de regência e com especial destaque para os
entendimentos jurisprudenciais destacados, restando demonstrado que a alimentação in
natura na forma como concedida pela contribuinte a seus empregados,
independentemente de estar a empresa inscrita no PAT, além de não integrar o salário de
contribuição não constitui base de cálculo para contribuições previdenciárias, razão pela
qual torno insubsistente o crédito tributário em litígio.
Não obstante, constato ainda que em relação ao levantamento TEF - Terceiros
Pessoa Física da autuação principal - AI DEBCAD 37.155.486-1, correspondente ao valor pago à Vail
Duarte Filho pela prestação de serviço na qualidade de contribuinte individual, não houve
impugnação por parte da contribuinte, portanto incontroverso, tornando-se definitivo o
lançamento neste ponto.
Destarte, restando desatendido o cumprimento das obrigações acessórias, em
estrita conformidade com a legislação de regência, e já alertado na decisão recorrida que deverão
ser observadas as alterações trazidas pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009,
aplicando a multa mais benéfica à contribuinte quando da liquidação do presente processo, nos
exatos termos do art. 2o, § 4o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 04/12/2009, urge a
manutenção parcial da penalidade aplicada.
Conclusão
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.526 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016866/2008-02
9
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
excluir da base de cálculo da multa aplicada os valores exonerados nos autos do processo no
15504.016862/2008-16, que trata da obrigação principal - AI DEBCAD no 37.155.486-1.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 135
DF CARF MF
Original